Tribunal: TJSP
Processo: 2206530-65.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - Impetração contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido - Alegação de inexistência de vínculo entre o bem e os crimes apurados em Primeiro Grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 118 do CPP - Interesse processual - Ação penal em andamento - Precedentes -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - Impetração contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido - Alegação de inexistência de vínculo entre o bem e os crimes apurados em Primeiro Grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 118 do CPP - Interesse processual - Ação penal em andamento - Precedentes - Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada.